Tribunal: TJES
Processo: 5018242-81.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018242-81.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: CLEIR RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AOS JUROS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por administradora de consórcio contra sentença que condenou à restituição de valores pagos pela consorciada desistente. O recorrente alega a validade da cláusula penal e a cobrança integral da taxa de administração, além de requerer que a restituição ocorra somente após o encerramento do grupo consorcial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal, o prazo para restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio e a taxa de juros estipulada.

RAZÕES DE DECIDIR

A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.119.300/RS e Enunciado 25 das Turmas Recursais). Como a quota do autor foi contemplada, devida a imediata restituição de valores ao recorrido.

A taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência no grupo, uma vez que remunera a prestação de serviços pela administradora durante a vigência do contrato.

A cobrança da cláusula penal está condicionada à comprovação de efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela desistência, o que não foi demonstrado nos autos.

Aplicação da Lei nº 14.905/2024 para correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (IPCA).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A restituição de valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo ou quando da contemplação da quota do consumidor, o que primeiro ocorrer, sendo legal a dedução proporcional da taxa de administração, e a cláusula penal somente pode ser aplicada mediante comprovação de prejuízo ao grupo. Modificação dos juros conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008;

Enunciado nº 25 das Turmas Recursais;

Súmula 35 do STJ;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95;

Lei nº 14.905/2024

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018242-81.2023.8.08.0012

RECORRENTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: CLEIR RODRIGUES DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL AFASTADA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AOS JUROS.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por administradora de consórcio contra sentença que condenou à restituição de valores pagos pela consorciada desistente. O recorrente alega a validade da cláusula penal e a cobrança integral da taxa de administração, além de requerer que a restituição ocorra somente após o encerramento do grupo consorcial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da dedução proporcional da taxa de administração, a necessidade de comprovação de prejuízo para aplicação da cláusula penal, o prazo para restituição dos valores pagos em caso de desistência do consórcio e a taxa de juros estipulada.

RAZÕES DE DECIDIR

A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo, conforme jurisprudência consolidada (REsp 1.119.300/RS e Enunciado 25 das Turmas Recursais). Como a quota do autor foi contemplada, devida a imediata restituição de valores ao recorrido.

A taxa de administração deve ser proporcional ao período de permanência no grupo, uma vez que remunera a prestação de serviços pela administradora durante a vigência do contrato.

A cobrança da cláusula penal está condicionada à comprovação de efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela desistência, o que não foi demonstrado nos autos.

Aplicação da Lei nº 14.905/2024 para correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (IPCA).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A restituição de valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo ou quando da contemplação da quota do consumidor, o que primeiro ocorrer, sendo legal a dedução proporcional da taxa de administração, e a cláusula penal somente pode ser aplicada mediante comprovação de prejuízo ao grupo. Modificação dos juros conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008;

Enunciado nº 25 das Turmas Recursais;

Súmula 35 do STJ;

Art. 46 da Lei nº 9.099/95;

Lei nº 14.905/2024

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que firmou contrato de consórcio com a ré, com crédito no valor de setenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e dezessete centavos (R$ 76.536,17). Alega que deixou de pagar as parcelas devido à modificação unilateral, pela ré, dos valores e prazos pactuados. Afirma que, após o pagamento de sessenta e cinco (65) parcelas, teve sua carta de crédito contemplada, mas foi informado de que deveria pagar um valor adicional de quatro mil, seiscentos e doze reais (R$ 4.612,00), o que declarou ser inviável em razão de suas condições financeiras, resultando na não liberação do crédito pela ré. Sustenta, ainda, que os descontos relativos a multas e taxa de administração reduzirão significativamente o valor a ser recebido. Por fim, requer a anulação de cláusulas abusivas, a restituição dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar nulas as cláusulas do contrato firmado entre as partes que preveem a retenção dos valores cobrados a título de cláusula penal para hipótese de desistência do consorciado, bem como o cancelamento do contrato n° 0002800326. Outrossim, condeno a ré na devolução imediata da quantia paga pelo autor de R$44.054,68 (quarenta e quatro mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o autor esteve com os contratos ativos com a ré. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de desembolso.

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela validade da cobrança da taxa de administração integral (no percentual de 22% sobre o valor total do contrato) e da cláusula penal. Também requer seja a restituição dos valores realizada após a contemplação da quota do consumidor, bem como a incidência de juros a partir do encerramento do grupo, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Primeiramente, importa destacar que a Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência do consórcio enseja direito à devolução dos valores adimplidos no prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do plano. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 27/8/2010).

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Assim sendo, em caso de desistência do consórcio, como no caso dos autos, o valor previamente adimplido pela consorciada desistente deve ser devolvido no prazo de 30 (trinta) dias, contados do encerramento do grupo ou quando da contemplação da quota autoral. Assim sendo, considerando que a quota consorcial do autoral foi contemplada em maio de 2023, devida a imediata restituição de valores ao recorrido.

Por conseguinte, passo a análise da validade da cobrança de diversas taxas contratuais e retenção de valores pela administradora do consórcio quando da restituição devida ao consorciado desistente.

Em relação à
taxa de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Conclui-se, portanto, que a administradora do consórcio faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional à duração do contrato, conforme entendimento recentemente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3.
A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio
. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

No tocante a
cláusula penal,
o desconto só poderá operar em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, conforme entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1206847 PB 2017/0294676-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018).

Assim sendo, tendo em vista que a administradora do consórcio não comprovou o prejuízo ensejado pelo cancelamento contratual, bem como considerando o curto período de duração do contrato, mantenho o reconhecimento da abusividade de cobrança da cláusula penal.

Tenho, por fim, que sobre a restituição devida pela administradora do consórcio, incide correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ), conforme disposto pelo juízo sentenciante. Contudo, entendo como devida a incidência de juros de mora a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar sobre a condenação correção monetária a partir do pagamento de cada parcela, pela SELIC (com dedução do IPCA), bem como juros de mora a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo também pela SELIC (sem deduções).

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)